Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O EXCESSO. CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o excesso reconhecido seja de valor módico, consoante disposição do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, corresponderão ao proveito econômico obtido pelo vencedor, que teve acolhida parcialmente a alegação de excesso de execução no julgamento da impugnação.